Tribunal: TJSP
Processo: 1008234-41.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA- CONSUMIDOR- TRANSPORTE AÉREO- CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO- REACOMODAÇÃO-DANO MORAL
– Cancelamento de voo nacional – Chegada após 27 horas em município diverso daquele contratado– Ausência de informações claras e assistência material adequada- Aflição e desconfortos causados à passageira- Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de cancelamento

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA- CONSUMIDOR- TRANSPORTE AÉREO- CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO- REACOMODAÇÃO-DANO MORAL
– Cancelamento de voo nacional – Chegada após 27 horas em município diverso daquele contratado– Ausência de informações claras e assistência material adequada- Aflição e desconfortos causados à passageira- Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova de culpa, acarretando a condenação da companhia aérea por dano moral, em virtude de mudança de itinerário e atraso de cerca de 27 horas ao contratado, o que gera aflição e angústia, sobretudo diante da ausência de observância aos deveres de informação e de prestação de assistência material.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

- E diante da prova de prejuízo profissional, deve ser mantido o valor arbitrado na origem.

RECURSO NÃO PROVIDO.